Tribunal: TJBA
Processo: 8063508-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063508-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: POLLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): WELDER LIMA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO SEM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar visando à suspensão dos efeitos de decreto municipal que anulou ato anterior de reintegração da Recorrente ao cargo público de bibliotecária e determinou sua exclusão da folha de pagamento. A Recorrente, servidora concursada desde 2006, solicitou exoneração voluntária em 2019 e, em 2021, obteve retorno ao cargo por meio de decreto administrativo, o qual foi anulado em 2025 após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob fundamento de inconstitucionalidade do reingresso sem novo concurso público. II. Questão em discussão. 1 - Análise da prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. 2 - Verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) para suspender o ato de anulação da reintegração da servidora. 3 - Discussão sobre a probabilidade do direito diante de alegações de vícios formais no PAD em confronto com a aparente inconstitucionalidade do ato de reingresso sem concurso público após vacância por exoneração a pedido. III. Razões de decidir 4 - O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar do Relator. 5 - A ruptura do vínculo funcional por exoneração a pedido gera a vacância do cargo, sendo que o retorno do ex-servidor aos quadros da Administração Pública, salvo hipóteses estritas de reintegração por ilegalidade da demissão ou reversão, exige submissão a novo concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 6 - A Administração Pública possui o dever de autotutela para anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF). No caso, a readmissão da servidora em 2021, após exoneração voluntária em 2019, configura, em cognição sumária, provimento derivado inconstitucional. 7 - Eventuais vícios formais no PAD instaurado para apurar a irregularidade, embora passíveis de controle judicial posterior, não possuem força, em sede de liminar, para restabelecer uma situação jurídica aparentemente inconstitucional e garantir o retorno precário ao cargo público, ausente, portanto, o fumus boni iuris necessário à concessão da segurança liminar. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento de mérito do recurso principal prejudica a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. 2. Não se verifica a probabilidade do direito necessária à concessão de liminar para reintegrar servidor cujo retorno ao cargo, após anterior exoneração a pedido, deu-se por ato administrativo sem novo concurso público, em aparente violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, prevalecendo, em cognição sumária, o poder-dever de autotutela da Administração." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Súmula 473 do STF. Jurisprudência citada: STF, AgR RE 1222222 RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06.